Tribunal: TJDFT
Processo: 0730942-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730942-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR SIQUEIRA FERNANDES RODRIGUES AGRAVADO: LICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a tempestividade do recurso, tendo em vista que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na decisão proferida no ID 1011592557, de 25/08/2021, disponibilizada no DJe do dia 27/08/2021. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator